Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-19.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VIA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NULIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. POSSIBILIDADE. APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. É válida a citação editalícia da parte ré, quando verificado o esgotamento dos meios para a localização de seu endereço.

2. Não comprovada a associação da parte ré ou sua anuência em relação às taxas de manutenção, antes da Lei n. 13.465/2017, aplica-se o que decidido pelo recurso repetitivo do C. STJ (tema 882).

3. Após a vigência da Lei n. 13.465/2017, o custeio da contribuição resulta dos atos constitutivos e não mais pelo ato de associação.

4. Recursos conhecidos e não providos.